Tribunal: TJDFT
Processo: 0724478-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PENHORA VIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do executado.
2. A impenhorabilidade dos proventos pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada, os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Apesar de o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e similares, essa vedação não é absoluta. É possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra, quando concretamente revelado que o bloqueio de parte da remuneração do executado não prejudicará a subsistência sua e de sua família, mas propiciará a satisfação do crédito perseguido pelo credor e, por fim, a pacificação social, objetivo máximo do processo judicial.
4. Frustrados os usuais meios de satisfação da dívida, o que torna viável a penhora dos vencimentos do executado. 4. 5. Ponderando os ganhos mensais do executado, é possível que a penhora recaia sobre 30% (trinta por cento) de sua renda líquida até a quitação do débito.
6. Recurso conhecido e provido.